Tribunal: TJDFT
Processo: 0707974-72.2023.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-02-25

Ementa:
Ementa: PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OBSCURIDADE INEXISTENTE. AUSÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Embargos de Declaração opostos em face do acórdão que deu parcial provimento à apelação criminal interposta pelo réu.
2. O fato relevante. Aponta o embargante obscuridade no julgado, que há nulidade na citação, pois foi citado por intermédio de terceira pessoa e não compareceu à audiência, ou seja, não teve ciência inequívoca do processamento desta ação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste na verificação de obscuridade que justifique a retratação do acórdão proferido, ante a suposta nulidade de citação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Os Embargos Declaratórios são um recurso integrativo, através dos quais se busca sanar vícios, como obscuridade, contradição, omissão ou dúvida, que podem acometer a decisão judicial, mas que deve primar pela clareza e inteligibilidade.
5. Ao exame das argumentações expendidas, verifica-se que o embargante, em verdade, pretende a modificação do julgado, o que foge aos objetivos dos embargos de declaração. No caso em análise, ao contrário do que foi alegado pelo embargante, a questão contestada foi devidamente examinada, conforme item 4 do acórdão, que afastou a preliminar de nulidade de citação.
6. Não merece reparo, portanto, o acórdão ora embargado, notadamente se o recurso aviado não se presta a rediscutir questões já decididas no processo. Com efeito, não há qualquer vício na decisão se a valoração dos fatos e a interpretação das normas que disciplinam a matéria não correspondam aos interesses da parte insatisfeita.
IV. DISPOSITIVO
7. Embargos de declaração rejeitados.
8. A súmula de julgamento servirá de acórdão (art. 82, §5o, Lei n. 9.099/95).